Tribunal: TJMT
Processo: 1018809-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018809-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), DAYENE ENDRIELLE LISBOA PASINI - CPF: 031.252.761-60 (AGRAVANTE), 6a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6a Vara de Alta Floresta que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização pelos Danos Materiais e Morais no. 1004110-55.2022.8.11.0007, indeferiu a assistência judiciária gratuita e a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que os réus promovam a cobertura do sinistro (desemprego involuntário da autora) dando quitação integral ao valor utilizado em 10-05-2022 a título de cheque especial.

A agravante alega que não foi intimada para comprovar a hipossuficiência financeira, conforme determina o § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil.

Aduz que estava grávida quando foi exonerada do cargo que exercia junto ao Poder Judiciário e que a demissão “sem justa causa” lhe trouxe instabilidade econômica, visto que tem dívidas para quitar.

Acrescenta que ingressou com processo administrativo de estabilidade gestacional, e agora está recebendo provisoriamente quantia bem abaixo do que recebia quando empregada.

Quanto ao indeferimento da tutela de urgência, assevera que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC, e que juntou os documentos que comprovam os argumentos postos na inicial, os quais não foram devidamente valorados pelo juízo
a quo
.

Defende a inversão do ônus da prova.

Antecipação da tutela parcialmente deferida tão somente para conceder a gratuidade da justiça até que se resolva o mérito deste Recurso (id. no. 144131188).

Contraminutas nos ids. no. 147582659 e 148428690.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a assistência judiciária gratuita e a tutela de urgência requerida.

A não concessão desse benefício exige prévia intimação da parte (§2o do art. 99 do CPC), o que não ocorreu. Portanto, como não foi cumprido o dispositivo legal mencionado, o indeferimento da gratuidade é indevido.

Ademais, dispõe o art. 98 do CPC/2015 que faz jus todo aquele que afirme incapacidade financeira para pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

E o §2o do art. 99 dispõe que a benesse só poderá ser indeferida se estiver evidenciada nos autos a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto não há nada que infirme a arguição de precariedade econômica e, além do mais, a agravante trouxe a portaria no 29/2022/CADMAL em que consta a sua exoneração em 10-05-2022 do cargo de assessor de gabinete II da 6a Vara Cível de Alta Floresta/MT (id. no 143804664).

E ainda que haja parcelamento, deve-se considerar que a autora está grávida e eventuais rendimentos auferidos por ela são presumidamente utilizados também para o custeio das despesas existenciais básicas, como alimentação, saúde, locomoção, vestuário, lazer, etc.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO.

Se a autora prova a hipossuficiência financeira através da apresentação da renda declarada à Receita Federal, é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
.

(N.U 1000987-70.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 27/04/2022, publicado no DJE de 28/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. (N.U 1002315-35.2022.8.11.0000, julgado em 20/04/2022, publicado no DJE de 26/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe
. (N.U 1016983-45.2021.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/02/2022, publicado no DJE de 10/02/2022).

Assim, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3o do CPC).

Quanto à produção de prova, trata-se de típica relação de consumo, estando de um lado o fornecedor de serviços (banco e seguradora) e do outro o consumidor.

Por conseguinte, é plenamente cabível a Súmula 297 do STJ que enuncia ser admissível o CDC às instituições financeiras e é evidente a hipossuficiência técnica da agravante, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CPC.

A autora ainda se insurge quanto o indeferimento da tutela de urgência pela qual pleiteava que os réus promovam a cobertura do sinistro (desemprego involuntário da autora) dando quitação integral ao valor utilizado em 10-05-2022 a título de cheque especial.

A Ação foi ajuizada sob o argumento de que a agravante adquiriu em 08-06-2021 o seguro prestamista referente ao cheque especial com cobertura, dentre outras circunstâncias, para desemprego involuntário.

Todavia, os agravados apresentaram contestação em que alegam questões importantes a serem elucidadas como o não preenchimento do requisito temporal para receber a indenização (mínimo de 12 meses de trabalho), ilegitimidade ativa e ausência de requerimento administrativo.

Portanto, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide. Aliás, a tutela de urgência poderá ser novamente requerida em ocasião posterior.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita a agravante e a inversão do ônus da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022